Tribunal: TJBA
Processo: 8190876-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190876-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELDER BARRETO DE JESUS Advogado(s): VALDSON FEITOSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que afastou a prejudicial de prescrição em ação de indenização por desfalques em conta do PASEP. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial do prazo decenal e requer a suspensão do feito com base no Tema 1387 do STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao analisar a contagem do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de danos no PASEP; (ii) saber se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão abordou expressamente a tese da prescrição, adotando o entendimento do Tema 1150 do STJ, fixando o termo inicial na data da ciência dos desfalques (saque ocorrido em 09/08/2018). 4. O ajuizamento da ação em 12/12/2024 ocorreu dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, não havendo vício de fundamentação, mas mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento. 5. A suspensão determinada no Tema 1387 do STJ se restringiu a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interpostos ou em trâmite no Tribunal Superior, situação que não se aplica ao presente estágio processual. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas quando a decisão está devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8190876-15.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargado HELDER BARRETO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.